Tribunal: TJMT
Processo: 0011983-81.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011983-81.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 328.103.001-78 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA SILVA - CPF: 270.253.651-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE DOLO – NECESSÁRIA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADES POR MAIS DE 30 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edmilson Dias dos Santos
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0011983-81.2019.8.11.0055, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput,
c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais de Id. 158269916, a defesa sustentou que não há provas judiciais de que o acusado agiu com dolo e requereu o reconhecimento da causa de exclusão da ilicitude da legítima defesa, pois entende ter ficado devidamente esclarecido que o réu apenas repeliu as injustas ameaças proferidas pela vítima, usando moderadamente os meios necessários para isso.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da desistência voluntária, afirmando que Edmilson deixou de prosseguir na empreitada criminosa por vontade própria. Além disso, afirma ser possível a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza leve, tendo em vista que os ferimentos da vítima não resultaram em incapacidade para realizar as atividades comuns por mais de trinta dias.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público reforçou que há elementos suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 158269925).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 158269926).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164339675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 10h30min, na rua 05-A, n. 1098-N, bairro Vila Horizonte, em Tangará da Serra/MT, o apelante
Edmilson Dias dos Santos
tentou matar a vítima João Ferreira da Silva.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por razões até então desconhecidas, apoderou-se de um revólver calibre 22 (fls. 60 ss) e desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima João Ferreira da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 43/47, não produzindo a morte por circunstâncias alheias a vontade do autor do fato, uma vez que a vítima logrou êxito em fugir do local e, posteriormente, recebeu pronto atendimento médico e hospitalar. (...)”
(Id.158268644).

Diante de tais fatos, o recorrente
Edmilson Dias dos Santos
foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14) e, encerrada a fase instrutória atinente ao sumário da culpa, pronunciado para ser submetido ao Tribunal do Júri.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
despronúncia
do réu, afirmando, resumidamente, que a instrução processual não logrou êxito em demonstrar indícios de que Edmilson agiu com dolo para matar a vítima, e que a decisão pela submissão ao Tribunal do Júri se baseou exclusivamente em elementos obtidos na fase inquisitiva, de modo que a absolvição é medida impositiva.

Argumenta que o apelante agiu em legítima defesa, porque usou dos meios moderados para repelir as agressões injustas praticadas pela vítima, que, no dia do ocorrido,
“foi
em direção ao acusado para concretizar seu desejo de agredi-lo, ou até mesmo matá-lo, e assim o fez, tentando o tirar da estrada jogando a moto para cima do acusado, para que assim perdesse o controle do veículo, o que não se sabe e nem consta apurado, foi se a vítima se encontrava sob efeito do álcool. ”

Conveniente ressaltar, inicialmente, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Assim, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de eventual causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id.
158268644, p.
20-22; Termo de Apreensão de Id.
158268644, p. 24; Termo de
Apreensão de Id.
158268644, p. 35, Laudo Pericial de Id. 158268644 - p. 76, Laudo Pericial de Id. 158268644 – p. 121; Laudo de Lesão Corporal de Id. 158268644 - p. 141 e termos de depoimentos prestados em fase de inquérito e em juízo.

Igualmente, verifico existirem indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado a julgamento perante o plenário do Júri e, quanto às teses de ausência de dolo e legítima defesa, entendo que não merecem prosperar, pelos motivos a seguir expostos.

Em ambas as fases procedimentais, ao ser interrogado, o acusado
Edmilson Dias dos Santos
confessou ter atirado na vítima João Ferreira, aduzindo, no entanto, que o fez após João ter jogado a motocicleta que pilotava na frente de seu carro, com o objetivo de tirá-lo da estrada e provocar um acidente. Aduziu, ainda, que o ofendido estava “dando em cima” de sua filha e o caluniando,
in verbis
:

“(...) Que aproximadamente há seis anos, diz ter conhecido João Ferreira da Silva com quem mantinha relacionamento estreito de amizade.
Que em horário incerto da manhã do dia de hoje, 22/04/2019, fazendo uso de um revólver calibre 22 de sua propriedade, diz ter efetuado três disparos contra João Ferreira, acreditando tê-lo atingido, entretanto diz não saber dizer quantos disparos o acertaram
. Que diz que João Ferreira firmou para si que havia "mexido", "dando em cima" da filha dele, uma jovem senhora com aproximadamente trinta anos de idade. Que João Ferreira também disse que o interrogando era estuprador de animais. Que além de falar para si, diz que João Ferreira contou histórias para outras pessoas, como exemplo cita o Jair "Macarrão, que este também é colega de João Ferreira Que em horário incerto da manhã do dia de hoje, momento que transitava em via pública desta cidade, diz ter-se encontrado com João Ferreira, momento que ele "jogou" a moto que tripulava contra o automóvel tripulado por si. Que diz ter acompanhado João Ferreira até a casa que ele habita, e lá chegando, diz que ele "já veio pra cima" de si. Que João Ferreira levou a mão na cintura, instante que sacou um revólver calibre 22 que trazia dentro do carro e efetuou os disparos em direção a ele. Que diz possuir mencionada revólver há seis anos e possui o devido registro. Que diz que a arma que utilizou para efetuar os disparos esta dentro do seu automóvel Chevrolet Montana de cor prata e placas identificadas NJO 0074 que esta atolado logo depois do distrito de Nova Fernandópolis/MT. Que quando deixa seu automóvel danificado ou atolado em via pública, não possui o hábito de deixar pertences ou valores dentro do automóvel, porém, desta feita, deixou a arma que utilizou na prática do delito em comento dentro do mencionado veículo. Que antes de efetuar os disparos contra João Ferreira, diz ter perguntado pra ele o porquê dele estar lhe insultando e ofendendo. Que perguntado ao interrogando se o revólver calibre 22 que utilizou para efetuar disparos contra João Ferreira é de fabricação nacional, ele respondeu que o revólver é calibre .22, arma vendida normalmente em lojas no Brasil e de uso permitido.
Que quando adquiriu a arma em baila há aproximadamente seis anos, diz ter feito curso de tiro, curso este que participou novamente há três ou quatro anos
. Que neste ato o interrogando apresenta o registro n°002375966, com validade até 114/11/2019, personalizado em seu nome e referente a um revólver Taurus, modelo 970, calibre 22, número identificador da arma GW 829755 (...)”
(Interrogatório na fase de inquérito, Id. 158268644 – p. 28).

Veja-se seu interrogatório judicial:

“(...) Sim aconteceu sim, o problema é que eu tinha um... ele vinha com umas conversas fiada já fazia tempo e a gente tinha desavença faz tempo né. Aí ele tava lá pra fazenda lá e a turma falava pra mim que ele andava me ameaçando, aí eu tava trabalhando no sítio, tinha um revólver (inaudível) e fiquei andando com aquele revólver lá por causa das ameaças dele. Aí eu tava num posto ali abastecendo e ele passou eu pensei ‘vou ver se isso aí é verdade’ e fui lá pra falar com ele, conversar com ele porque a gente era amigo antes e ele tava de conversa com os outros né. Aí chegou lá ele veio correndo pro meu lado com a mão na cintura, meu carro nem parou, eu tava estacionando e ele já veio correndo de lá pra cá. Aí eu achei que ele ia me desferir alguma coisa e acabou acontecendo isso daí (...)”
(Id. 158269907).

A testemunha ocular dos fatos,
Gislaine Julio
, por outro lado, ouvida em fase de inquérito, apresentou versão totalmente oposta dos fatos e disse que estava conversando com a vítima João Ferreira em frente à residência de ambos, que são vizinhos, quando o réu apareceu repentinamente e iniciou os disparos, veja-se:

“
(...) QUE, no dia dos fatos a declarante estava sentada em frente a sua residência, esclarecendo que é vizinha da vítima;
QUE, conversava com o senhor JOÃO FERREIRA e ele estava na calçada próximo a declarante, sentado em cima de uma motocicleta Biz; QUE, de repente chegou um homem dentro um veículo, modelo Paraty, parou em frente ao JOÃO, abriu o vidro do carro e apontou uma arma em direção ele, efetuando aproximadamente seis disparos contra a vítima; QUE, após o primeiro disparo a declarante ouviu JOÃO falar "não brinca com coisa séria", em seguida mais disparos; QUE, o suspeito nada falou; QUE, após os disparos, o homem saiu em seu veículo tomando rumo ignorad
o; QUE, viu que a vítima havia sido atingido e ficou muito nervosa; QUE, sabia que a vítima e o suspeito eram amigos e que inclusive o suspeito estava na casa da vítima dois dias antes do fato; QUE, só após o ocorrido a declarante soube que houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito, não sabendo especificar o que motivou tal briga”
(Id. 158268644 – p. 64).

A testemunha Gislaine não foi ouvida em juízo, no entanto, a testemunha policial
Wagner de Almeida Leite
confirmou a narrativa perante o contraditório, aduzindo que “
quando chegaram no local, o SAMU já estava socorrendo a vítima e os populares relataram que o ofendido e o acusado eram amigos,
sendo que este chegou na casa daquele momento em que apenas falou alguma coisa e efetuou os disparos.”
(Trecho extraído da sentença, Id. 158269911 – p. 3).

A vítima
João Ferreira da Silva
, ouvida em fase de inquérito, disse que estava em casa quando o réu chegou de carro e atirou em sua direção,
in verbis:

“(...) QUE o declarante é amigo de Edmilson Dias dos Santos, há dez anos; QUE o declarante está trabalhando há três anos em Mutum, afirmando que vinha uma vez por mês ver a familia e quase não sai de casa, motivo pelo qual estava sem contato com Edmilson; QUE de vez em quando tinha contato telefônico com Edmilson; QUE nas conversas que tinham Edmilson estava sempre alegre com o declarante; QUE o declarante fez acerto na fazenda e estava recebendo seguro desemprego, motivo pelo qual estava em casa no dia do fato;
QUE no dia dos fato, não recordando a data bem como horário, porém afirma ser no período da tarde, Edmilson chegou em sua casa, e ao vê-lo chegar em sua casa o declarante foi recebê-lo; QUE Edmilson ainda estava dentro do carro, quando o declarante chegou perto e disse "aqui o seu", desferindo um tiro de revólver contra o declarante; QUE Edmilson desferiu quatro disparos de arma de fogo em desfavor do declarante, sendo que acertou os dois braços e peito
; QUE o declarante não sabe dizer o porque Edmilson atentou contra a sua vida; QUE nunca fez nenhum comentário sobre Edmilson estava tendo relação sexual com animais, ou dando em cima de sua filha e esposa; QUE não sabe dizer o porque estão fazendo esses comentários de que o declarante estaria espalhando comentários sobre Edmilson; QUE o declarante respeita muito sua família e não fariam tais comentários. (...)”
(Id. 83477414 – p. 45).

Em juízo, sustentou a narrativa apresentada em sede inquisitiva, veja-se:

“(...)
A
vítima confirmou os fatos narrados em sede inquisitiva, relatando que no dia do fato o acusado foi até a sua residência de carro. Disse que se aproximou do veículo para conversar com ele, mas que nesse momento EDMILSON realizou os disparos com a arma de fogo. Destacou que correu do local, mas que o acusado saiu do carro e lhe perseguiu, atingido-lhe com três disparos, sendo um próximo ao coração, outra no peito e outro na região do braço.
Disse que era amigo de EDMILSON, mas que uma “fofoca” realizada por Jair de Souza Barros, amigo em comum de ambos, motivou o acusado a atentar contra a sua vida.”
(Trecho extraído da sentença, Id. 158269911 – p. 3).

Quanto à testemunha Jair de Souza Barros, citada pela vítima, em ambas as vezes em que foi ouvida, disse ser amigo tanto do ofendido quanto do réu, e que João Ferreira “falava demais”, o que motivou o apelante a praticar o crime. Abaixo transcrevo suas declarações em fase inquisitiva:

“(...) QUE o depoente amigo de Edmilson Dias dos Santos e de João Ferreira da Silva; QUE realmente Edmilson lhe comentou que João estava soltando boatos de que ele estava transando com animais (cavalo, égua, cachorra e outros animais); QUE Edmilson nunca falou ao depoente que iriam matar ou fazer qualquer coisa contra João, uma vez que João é brincalhão, ou até mesmo um pouco fraco, pois é conhecido pela alcunha de "João Doido"; QUE não tem conhecimento de que Edmilson estava dando em cima da filha e da mulher de João, afirmando que tomou conhecimento do fato neste momento; QUE nega que tenha feito "leva e trás" de fofocas entre Edmilson e João, afirmando que o que ouviu foi da boca de Edmilson e que não repassou para mais ninguém; QUE todos eram muito amigos, afirmando que tomou um susto quando ficou sabendo do ocorrido.”
(158268644 – p. 42).

Como se observa da leitura dos depoimentos e do interrogatório transcritos, não obstante existam elementos probatórios a reforçar a assertiva de que a vítima iniciou boatos difamatórios a respeito do acusado, não há como afirmar categoricamente que o ofendido tenha agredido fisicamente o réu em algum momento para que fosse necessário agir em legítima defesa para repelir injusta agressão ou para justificar eventual violenta emoção sofrida pelo réu.

Não bastasse, o caso em questão não narra a utilização de meios moderados para repelir eventual injusta agressão, já que, de acordo com o depoimento da vítima e do laudo de corpo de delito de Id.
158268644 foram efetuados disparos que atingiram o tórax do ofendido, próximo ao coração, o que, aliado ao fato de que o réu afirmou já ter realizado aulas de tiro anteriormente, também torna inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo para a despronúncia.

Ademais, não há falar em decisão de pronúncia com base em elementos colhidos exclusivamente em fase de inquérito, uma vez que a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a narrativa colhida em sede policial, além de o réu ter confessado perante o contraditório que atirou no ofendido em razão de desavenças entre eles.

Superado o pedido de aplicação da excludente de ilicitude, a defesa requer o reconhecimento da excludente de tipicidade da desistência voluntária em benefício do réu, já que o homicídio não foi consumado porque ele
deixou de prosseguir na empreitada criminosa por vontade própria.

Igualmente não prospera o pleito defensivo, pois
há indicativos de que o recorrente perseguiu o ofendido e atirou contra ele, conforme demonstrado na transcrição dos depoimentos prestados em fase de inquérito e em juízo, questão que deve ser melhor apreciada pelos jurados do Tribunal do Júri.

Portanto, imperativo reconhecer que não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Alternativamente, a defesa consigna que não houve risco de morte e nem mesmo ficou comprovada eventual incapacidade para ocupações comuns por mais de 30 dias, de modo que se mostra mais adequada a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 129 do Código Penal.

No entanto,
a dinâmica dos fatos descritos pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a desclassificação para a conduta de lesão corporal, sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela vítima.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do TribunalPopular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgarseu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110).

Portanto, nesta fase, não se reconhece a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi.
Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito.

Por fim, a defesa sustenta que não há falar em crime de tentativa de homicídio, tendo em vista a ausência de dolo, e que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir com a ação delitiva, de modo que deve responder somente pelos atos praticados até então.

No entanto, conforme já ressaltado acima, há indicativos suficientes de que o delito de homicídio não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente,
já que a vítima conseguiu fugir do campo de visão do acusado, que não parou de atirar, e se escondeu até receber atendimento dos profissionais da saúde.

Tendo isso em mente, incabível o reconhecimento da desistência voluntária, haja vista que não ficou demonstrado no feito que o acusado cessou sua conduta, abstendo-se voluntariamente de prosseguir na execução do crime – caso em que caracterizaria o referido instituto.

Desse modo, configurado está o instituto da tentativa, propriamente dita, na medida em que, após o recorrente iniciar a execução do delito, este somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

Assim, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023